Tribunal: TJSP
Processo: 0009628-29.2013.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que concluiu que o crédito reconhecido pelo pronunciamento judicial está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, deferida em favor da executada – Alegação da recorrente de que o crédito foi constituído posteriormente, com o trânsito em julgado da decisão – Crédito, no entanto, constituído antes do pedido de recuperação, quando ocorreu o fato gerador ao

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que concluiu que o crédito reconhecido pelo pronunciamento judicial está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, deferida em favor da executada – Alegação da recorrente de que o crédito foi constituído posteriormente, com o trânsito em julgado da decisão – Crédito, no entanto, constituído antes do pedido de recuperação, quando ocorreu o fato gerador ao direito à indenização – Crédito sujeito aos efeitos da recuperação – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086005
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009628-29.2013.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CHARLES
WOWK, são apelados CAPH INCORPORADORA LTDA (E OUTROS(AS)) e PDG
REALTY S A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009628-29.2013.8.26.0011 -Voto no 4.188
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no. 0009628-29.2013
Comarca: Foro Regional de Pinheiros (5a Vara Cível)
Apelante: Charles Wowk
Apelados: Caph Incorporadora Ltda. e outra
Juiz: Francisco Carlos Inouye Shintate
Voto no. 4.188
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão que concluiu que o
crédito reconhecido pelo pronunciamento judicial está sujeito aos
efeitos da recuperação judicial, deferida em favor da executada
Alegação da recorrente de que o crédito foi constituído
posteriormente, com o trânsito em julgado da decisão Crédito, no
entanto, constituído antes do pedido de recuperação, quando
ocorreu o fato gerador ao direito à indenização Crédito sujeito
aos efeitos da recuperação Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 733/736, cujo relatório se
adota, que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença.
O autor deu início à fase de cumprimento de sentença proferida em ação
indenizatória. Ante o processamento da recuperação judicial das rés e a homologação do
plano de pagamento dos credores, porém, alegaram as executadas que o fato gerador do
crédito é anterior à instauração da recuperação, de sorte a dever ser incluído no referido
plano de pagamento, argumento acolhido pelo douto Juízo a quo.
Irresignado, o autor apelou (fls. 748/758), sustentando não se justificar a
extinção do feito, uma vez que somente os créditos constituídos anteriormente se
submetem à recuperação judicial, o que não é o caso dos autos.
O recurso foi processado, tendo sido apresentadas contrarrazões (fls. 769/776).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009628-29.2013.8.26.0011 -Voto no 4.188
3
Não há como acolher a pretensão recursal. A controvérsia entre as partes cinge-
se à questão relativa à possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, tendo
em vista a recuperação judicial deferida à recorrida, em março de 2017, no processo n.
1016422-34.2017.8.26.0100.
A questão é regulamentada pelo art. 49, da Lei n. 11.101/05 (Lei de Falências),
que assim estabelece: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na
data do pedido, ainda que não vencidos”.
A dificuldade está na definição de que sejam os créditos existentes. A presente
ação foi ajuizada em 2013, e versa sobre o atraso na entrega de um imóvel. O atraso foi
reconhecido a partir de junho de 2011, e estendeu-se até a entrega das chaves em abril de
2012 (fls. 295 e ss.).
Assim, o fato gerador do direito à indenização, tal como reconhecido na r.
sentença, é muito anterior ao pedido de recuperação judicial. É certo que a pretensão só foi
reconhecida com trânsito em julgado da decisão proferida aos 30/05/2018 (fls. 725/729),
mas de um crédito que havia sido gerado muito antes. Se o crédito existisse apenas do
trânsito em julgado, não haveria falar-se em juros de mora quanto aos danos materiais
desde a citação, como reconhecido na decisão transitada em julgado.
Assim, uma vez que o fato gerador é anterior à recuperação judicial, o crédito
está sujeito aos seus efeitos. Nesse sentido são as decisões desta E. 6a. Câmara:
Agravo de Instrumento. Ação de rescisão contratual. Cumprimento de
sentença. Decisão que determinou o prosseguimento da execução, afastando o pedido de
habilitação do crédito executado junto à ação de recuperação judicial. Crédito que tem
origem em momento anterior ao pedido de recuperação judicial. Crédito que deve ser
habilitado na recuperação judicial e eventual excesso, deve ser impugnado nos termos do
que dispõe a Lei 11.101/05. Reforma da decisão agravada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (Agravo de Instrumento n. 2237099-59.2018.8.26.0000, 6a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Ana Maria Baldy, j. 19/06/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009628-29.2013.8.26.0011 -Voto no 4.188
4
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. CABIMENTO. DEVEDORA
QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADMISSIBILIDADE. CRÉDITO
DECORRENTE DE CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE EM DECORRÊNCIA DE
RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DISTRIBUIÇÃO E
DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
POSTERIORES À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO DO RECORRIDO. CRÉDITO,
PORTANTO, A ELA SUJEITO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49, DA LEI No 11.101/2005.
PRECEDENTES. (...) (Agravo de Instrumento n. 2075782-18.2019.8.26.0000, 6a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Vito Guglielmi, j. 18/06/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda de imóveis. Ação declaratória
de rescisão contratual c.c indenização. Cumprimento de sentença. Insurgência contra
decisão que julgou improcedente a impugnação, indeferindo a habilitação de crédito no
juízo falimentar, sob fundamento de que a constituição do crédito se deu com o trânsito em
julgado, em momento posterior ao pedido de recuperação judicial. Irrelevância. O art. 49
da Lei 11.101/2005 prevê que "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos", o que conduz à conclusão de que a
submissão de determinado crédito à Recuperação Judicial não depende de provimento
judicial anterior ou contemporâneo ao pedido, apenas que seja referente a fatos ocorridos
antes do pedido. Interpretação teleológica do mencionado artigo que se impõe, de modo a
permitir a continuidade das atividades da empresa enquanto se processa sua recuperação,
justamente a fim de que possa contratar com terceiros sem que se submetam eles aos
termos do plano de recuperação a ser aprovado, o que dificultaria sua atuação no
mercado. Precedentes desta E. Corte e do A. STJ. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO. (Agravo de Instrumento n. 2077071-83.2019.8.26.0000, 6a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 23/05/2019)
Em vista disso, encontra-se correta a r. decisão, que resta mantida por seus
próprios fundamentos.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009628-29.2013.8.26.0011 -Voto no 4.188
5
fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator